Tribunal: TJMT
Processo: 1048271-48.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048271-48.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 314.202.221-04 (EMBARGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS SUPERIOR À CONTRATADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES REJEITADOS. EMBARGOS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. em face de acórdão que, ao negar provimento ao Recurso de Apelação, manteve sentença parcialmente procedente em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por MARIA JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA. A decisão embargada reconheceu divergência entre a taxa de juros contratada (1,80% ao mês) e a efetivamente aplicada (1,91% ao mês), determinando a readequação dos encargos e a repetição simples dos valores pagos a maior. O Embargante alegou omissão quanto à inexistência de abusividade e de danos materiais e pleiteou efeitos infringentes para a improcedência dos pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar suficientemente a tese de inexistência de abusividade na taxa contratada; e

(ii) verificar se houve omissão quanto à inexistência de comprovação de danos materiais, capazes de justificar a condenação à restituição.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração exigem, para seu acolhimento, a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame de matéria já decidida.

4. A alegação de ausência de abusividade na taxa contratada de 1,80% ao mês não configura omissão, pois o acórdão embargado esclareceu que a controvérsia não versava sobre a abusividade frente ao mercado, mas sim sobre o descumprimento contratual por aplicação de taxa superior à pactuada, configurando violação à boa-fé objetiva.

5. A suposta omissão quanto à inexistência de dano material também não se sustenta, uma vez que o acórdão expressamente reconheceu o prejuízo concreto suportado pela consumidora, inclusive quantificando-o em 17 parcelas a mais (R$ 323,00), justificando a restituição simples dos valores pagos além do devido.

6. A tese do REsp 1.061.530/RS e a alegação de inexistência de dano material não foram invocadas de modo claro nas razões de apelação, sendo vedada sua introdução apenas em embargos declaratórios por configurar inovação recursal.

7. A pretensão do embargante visa unicamente à modificação do julgado com base em inconformismo, sem que se configure qualquer vício no acórdão, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

8. Ainda que identificada a natureza protelatória dos embargos, deixou-se de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC por se tratar da primeira ocorrência nos autos, com advertência quanto à eventual reiteração da conduta.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação de taxa de juros superior à contratada configura descumprimento contratual, independentemente de sua abusividade frente ao mercado.

2. A restituição de valores pagos a maior é devida quando demonstrado prejuízo efetivo, ainda que em pequena monta.

3. Embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito já apreciado.

4. A inexistência de vícios no julgado impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 370; CC, art. 422; arts. 389, § 2º, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.431.978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma, DJe 19.08.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por
MARIA JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA
, reconhecendo divergência entre a taxa de juros contratada (1,80% ao mês) e a efetivamente aplicada (1,91% ao mês), determinando a readequação da cobrança com repetição simples dos valores pagos a maior (
vide
ID. 322435894).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 324828366, o Embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão
ao não enfrentar adequadamente:
(i)
a ausência de abusividade na contratação do empréstimo consignado, argumentando que a taxa de 1,80% ao mês encontra-se dentro dos limites legais e que o REsp 1.061.530/RS estabelece como abusiva apenas a taxa superior a uma vez e meia da média de mercado;
(ii)
a inexistência de dano material, sob o fundamento de que os danos materiais exigem efetiva comprovação de prejuízos suportados.

Requer, por fim, o
aclaramento do acórdão
com atribuição de
efeitos infringentes
,
reformando-se o julgado para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

A Embargada apresentou contrarrazões no ID. 326667877, sustentando a inexistência de omissão e o caráter protelatório dos embargos, requerendo sua rejeição.

Recurso tempestivo (ID. 324832889).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES AOS CONTRATADOS. ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de empréstimo consignado ajuizada por MARIA JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA, reconhecendo divergência entre a taxa de juros contratada (1,80% ao mês) e a efetivamente aplicada (1,91% ao mês), determinando a readequação da cobrança, com repetição simples dos valores pagos a maior, afastando indenização por danos morais e fixando sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a observância da taxa de juros contratada (1,80% ao mês), ou se houve descumprimento contratual pela cobrança de percentual superior (1,91% ao mês), com violação ao dever de boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), impondo o dever de observância da boa-fé, transparência e equilíbrio contratual.

4. O contrato previa expressamente a taxa de 1,80% ao mês, mas laudo técnico da consumidora, corroborado por simulação realizada pelo juízo, apontou a aplicação efetiva de 1,91% ao mês.

5. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a correção dos encargos (art. 6º, VIII, CDC), pois limitou-se a impugnações genéricas, sem apresentar contraprova técnica apta a afastar as conclusões do parecer apresentado.

6. A diferença, embora aparentemente pequena (0,11 pontos percentuais), impacta significativamente em contrato de 84 meses, representando 17 parcelas a mais, com relevante prejuízo financeiro para a consumidora, pensionista de um salário-mínimo.

7. A cobrança de juros superiores aos contratados viola o art. 422 do CC e caracteriza descumprimento contratual, impondo a readequação ao percentual efetivamente pactuado.

8. Honorários advocatícios arbitrados em percentual adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelos patronos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira viola a boa-fé objetiva e o art. 422 do CC quando aplica taxa de juros superior à contratada, ainda que em pequena diferença percentual.

2. O ônus de provar a correção dos encargos recai sobre o banco quando há inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

3. A “calculadora do cidadão” do Banco Central pode servir como elemento probatório quando não houver contraprova técnica idônea apresentada pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, V; CC, art. 422; CPC, arts. 370 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, RAC nº 0006493-23.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.11.2023, DJe 10.11.2023.”

Pois bem.

No caso vertente,
sob o pretexto de apontar omissões
,
o Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine o mérito da controvérsia e adote entendimento diverso daquele consignado no acórdão embargado
, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida, incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

Ademais, verifica-se que
o Embargante traz aos presentes aclaratórios argumentação não deduzida de forma clara e específica nas razões de apelação, caracterizando
inovação recursal
vedada pelo ordenamento processual
. Isso porque, a tese relativa aos parâmetros de abusividade estabelecidos no REsp 1.061.530/RS e à necessidade de demonstração efetiva de dano material não foram objeto de debate aprofundado no Recurso de Apelação, que se limitou a defender a regularidade da aplicação da taxa de 1,80% ao mês, não podendo ser trazida apenas nos Embargos Declaratórios.

I. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA ABUSIVIDADE

O Embargante alega que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a ausência de abusividade na taxa de juros contratada de 1,80% ao mês, invocando o entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS, segundo o qual a abusividade estaria configurada apenas quando os juros praticados superassem em uma vez e meia (50%) a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Tal alegação não merece acolhida
.

O acórdão embargado tratou expressamente da natureza jurídica da controvérsia, consignando de forma inequívoca que “
A controvérsia central não reside na abusividade da taxa de 1,80% ao mês frente aos parâmetros de mercado ou aos limites legais estabelecidos pela Resolução CNPS nº 1.338/2020, mas sim na verificação de eventual descumprimento contratual pela instituição financeira, que teria aplicado percentual superior ao expressamente pactuado no instrumento contratual
.”

O acórdão prosseguiu esclarecendo, com ainda maior clareza, que “
In casu, a Apelada não questionou a legalidade ou abusividade da taxa de 1,80% ao mês, que, aliás, encontra-se dentro dos limites permitidos pela legislação específica e próxima à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação, sendo que a pretensão autoral se limitou, em verdade, a demonstrar que o Banco Apelante teria cobrado taxa superior à pactuada, gerando pagamento a maior por parte da consumidora
.”

E, de forma definitiva, o acórdão consignou que “
No caso vertente, não se trata de impor ao
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
taxa diversa da contratada ou de aplicar taxa média de mercado em substituição à pactuada,
mas sim de assegurar o cumprimento do que foi efetivamente acordado entre as partes
, de modo que a cobrança de percentual superior ao estipulado no contrato de empréstimo consignado, ainda que em pequena monta,
configura descumprimento da obrigação assumida e violação ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais
.
”

Como se vê,
a questão relativa à abusividade da taxa de 1,80% ao mês frente aos parâmetros de mercado
não integrou o objeto da controvérsia
, razão pela qual a alegada omissão simplesmente não se configura, eis que o
acórdão enfrentou precisamente a matéria que lhe foi submetida
, qual seja, a verificação de divergência entre a taxa contratada (1,80%) e a efetivamente aplicada (1,91%).

Portanto, não apenas o acórdão reconheceu expressamente que a taxa de 1,80% ao mês se encontra dentro dos limites legais e não é abusiva, como
deixou patente que essa não era a questão objeto do litígio
.

Inexiste, pois, qualquer omissão neste ponto
.

II. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS

O Embargante sustenta que o acórdão não teria analisado a inexistência de dano material, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos.

Também neste ponto não assiste razão ao Embargante
.

O acórdão enfrentou especificamente a questão da repetição dos valores pagos a maior, assentando que “
Nessa esteira, tendo a instituição financeira deixado de se desincumbir do ônus probatório que lhe foi atribuído pela decisão que inverteu o ônus da prova, e considerando a existência de elementos nos autos indicando a cobrança de taxa superior à pactuada,
revela-se acertada a decisão do juízo singular que determinou a readequação dos encargos ao percentual efetivamente contratado de 1,80% ao mês
.
”

O acórdão prosseguiu registrando que “
Conforme bem pontuado na sentença,
tal divergência resultaria no pagamento de 17 parcelas a mais
, correspondendo a um ano e cinco meses adicionais de desconto em benefício previdenciário, com prejuízo financeiro da ordem de R$ 323,00,
valor significativo para consumidora em situação de manifesta hipossuficiência
.
”

Ademais, a sentença, cujos fundamentos foram integralmente ratificados pelo acórdão, foi expressa ao consignar que “
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.”

Evidencia-se, portanto, que o acórdão analisou detidamente a questão do dano material, reconhecendo que a cobrança de taxa superior à contratada gerou prejuízo efetivo e mensurável à consumidora, consistente no pagamento de valores além do devido,
determinando sua restituição de forma simples
.

III. DA DISTINÇÃO ENTRE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E ABUSIVIDADE

A questão nuclear do litígio, adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado, reside na distinção entre a análise de abusividade da taxa contratada e o reconhecimento de descumprimento contratual pela aplicação de percentual superior ao pactuado.

O acórdão foi categórico ao delimitar o objeto da controvérsia, consignando que
não se discutia se a taxa de 1,80% ao mês seria ou não abusiva frente aos parâmetros de mercado
,
mas sim se o Banco Embargante aplicou efetivamente essa taxa ou se cobrou percentual superior
.

Conforme consignado no voto condutor, “
a análise minuciosa da prova documental acostada aos autos revela que o banco apelante se ateve a apresentar o instrumento contratual indicando a taxa de 1,80% e a afirmar
genericamente
que tal percentual foi observado nas operações,
sem, contudo, trazer demonstrativo técnico pormenorizado, planilha de evolução do débito ou memória de cálculo que permitisse conferir a exatidão de suas alegações
.”

O acórdão prosseguiu destacando que “
o próprio juízo singular, no exercício de seus poderes instrutórios previstos no art. 370 do CPC, realizou simulação que corroborou a existência de divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada, conforme expressamente consignado na sentença recorrida: ‘analisando detidamente as informações financeiras apontadas no referido contrato (id. 110550604), e em simulação realizada pela assessoria deste magistrado, constatou-se que realmente fora aplicada taxa de juros superior àquela expressamente apontada’
.”

A fundamentação do acórdão foi clara e coerente ao reconhecer que a cobrança de taxa de juros superior à contratada, ainda que em pequena diferença percentual, configura descumprimento da obrigação assumida e violação ao princípio da boa-fé objetiva consagrado no art. 422 do Código Civil.

O fato de o julgado não ter acolhido a tese defendida pela parte não significa que tenha deixado de apreciá-la
. Ao contrário, o acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apenas chegando à conclusão diversa daquela pretendida pelo Embargante.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019; g. n.).

No caso vertente,
a decisão embargada não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. Ao contrário, apresenta fundamentação clara, fundamentada e coerente todas as questões relevantes ao julgamento da causa,
não se justificando, portanto, o acolhimento dos embargos
.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela Parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
constatando-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício em relação à matéria nela abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante com o resultado
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, utilizando-se deste instituto como sucedâneo recursal, via inadequada para tal e que, portanto,
devem ser rejeitados os presentes embargos aclaratórios
.

Nesse cenário,
não se pode deixar de consignar que
os presentes embargos revelam inequívoco caráter protelatório
, na medida em que buscam rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada, sem apontar qualquer vício efetivo no julgado embargado, circunstância que, em tese, autorizaria a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, considerando que se trata do primeiro recurso manifestamente protelatório interposto pelo Embargante nestes autos, e tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
deixo de aplicar a multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC
,
devendo ser consignado, contudo, que eventual reiteração desta conduta processual ensejará a imposição da penalidade cabível.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025